Tribunal: TJBA
Processo: 8063316-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063316-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: RAPHAELLA MAJERUS

Advogado(s)
:
DAYVISON SANTOS ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE (DLP). COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À ADESÃO. SÚMULA 609 DO STJ. COMORBIDADES GRAVES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora a autorização imediata do procedimento de Septação Gástrica (Cirurgia da Obesidade Mórbida) com Vídeo prescrito à beneficiária, portadora de obesidade grau II e comorbidades associadas. A agravante sustenta a legalidade da recusa em face do cumprimento de Cobertura Parcial Temporária (CPT) por 24 meses, decorrente de Doença ou Lesão Preexistente (DLP) declarada pela beneficiária, bem como a natureza eletiva do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, ausente a exigência de exames médicos prévios à adesão ao plano e presentes comorbidades graves associadas à obesidade, a operadora pode validamente invocar a Cobertura Parcial Temporária para negar a cobertura de cirurgia bariátrica prescrita como tratamento definitivo da obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de assistência privada à saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao beneficiário, especialmente quando em jogo direitos fundamentais como a vida e a saúde (arts. 5º, caput, 6º e 196 da Constituição da República).

4. A estipulação de Cobertura Parcial Temporária (CPT), prevista no art. 11 da Lei nº 9.656/98 e no art. 2º da RN nº 558/2022 da ANS, somente legitima a recusa de cobertura quando a operadora tiver exigido exames médicos prévios à adesão ou, alternativamente, comprovado a má-fé do beneficiário, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Na hipótese, a agravante não submeteu a beneficiária a exames ou perícia médica por ocasião da adesão, ocorrida em 30/11/2023, tendo realizado entrevista qualificada e obtido Termo de Comunicação relativo à CPT apenas em fevereiro de 2025, mais de um ano após a contratação e em momento próximo ao pleito de cobertura, o que fragiliza, em cognição sumária, a incidência do instituto.

6. Ao dispensar a investigação prévia na adesão, a operadora assumiu o risco contratual e o precificou, não lhe sendo lícito invocar, posteriormente, a CPT para eximir-se do dever de custear tratamento essencial à saúde da beneficiária.

7. A cirurgia bariátrica integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (código 43029990) e constitui, no caso concreto, tratamento definitivo para paciente portadora de obesidade grau II associada a dislipidemia, esteatose hepática grau III, hipertensão arterial e pré-diabetes, circunstâncias que afastam a alegação de natureza meramente eletiva e conferem ao quadro matiz de urgência.

8. O perigo de dano encontra-se evidenciado pela deterioração contínua do estado clínico da beneficiária e pelo risco concreto de eventos cardiovasculares graves decorrentes das comorbidades associadas, ao passo que o eventual prejuízo financeiro da operadora é plenamente recomponível ao final da demanda.

9. Na ponderação de interesses, o direito fundamental à vida e à saúde da agravada, assegurado pelos arts. 5º, caput, 6º e 196 da Constituição da República, sobrepõe-se ao risco econômico invocado pela operadora.

10. A tutela deferida ostenta natureza reversível, respondendo a parte requerente pelos prejuízos que sua efetivação vier a causar à parte adversa, na forma do art. 302, incisos I e III, e parágrafo único, do CPC.

11. Com o julgamento do mérito do presente recurso, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento

1. A recusa de cobertura de plano de saúde, fundada em alegada doença ou lesão preexistente, é ilícita quando a operadora não exige exames médicos prévios à adesão do beneficiário nem demonstra sua má-fé, nos termos da Súmula 609 do STJ, não podendo ser invocada a Cobertura Parcial Temporária para eximi-la do dever de custear tratamento essencial.

2. Tratando-se de paciente portadora de obesidade grau II associada a comorbidades graves, cuja progressão traz risco concreto de eventos cardiovasculares, o perigo de dano à saúde prepondera, na ponderação de interesses, sobre o risco financeiro alegado pela operadora, cujo eventual prejuízo é plenamente recomponível ao final da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063316-59.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e como Agravada
RAPHAELLA MAJERUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, bem como em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 93007410), nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)